Tribunal: TJMT
Processo: 0026211-79.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026211-79.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANAIR CANDIDA RIBEIRO - CPF: 314.185.971-04 (APELANTE), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INTERRUPÇÃO POR AÇÃO ANTERIOR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

A autora ajuizou ação de cobrança visando o recebimento de indenização do seguro obrigatório DPVAT, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 24/12/2001. O juízo de primeira instância acolheu a prescrição trienal e julgou improcedente o pedido.

II.

Questão em discussão:

2.

A controvérsia reside em definir: (i) se o prazo prescricional trienal para cobrança do seguro DPVAT foi interrompido por ação anteriormente ajuizada; e (ii) se a ciência inequívoca da invalidez se deu apenas com a realização da perícia médica.

III. Razões de decidir:

3. O prazo prescricional para a cobrança do seguro DPVAT é de três anos, conforme o art. 206, § 3o, IX, do Código Civil e a Súmula 405 do STJ.

4. A interrupção da prescrição ocorre com o ajuizamento de ação anterior, desde que tenha havido citação válida, conforme disposto no art. 202, I, do Código Civil e no art. 240, §1o, do CPC/2015.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que, para lesões internas de difícil constatação, o marco inicial da prescrição deve considerar a ciência inequívoca da invalidez, que, no caso, ocorreu com a perícia médica realizada em 10/12/2010 (STJ, PET no REsp 1388030/MG).

6. Considerando o ajuizamento da primeira ação em 02/02/2011, seu trânsito em julgado em 06/06/2014 e a distribuição da nova ação em 10/06/2014, não se configura a prescrição, impondo-se o prosseguimento da demanda.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

"1. A interrupção da prescrição do seguro DPVAT ocorre com o ajuizamento de ação anterior, desde que tenha havido citação válida, retroagindo à data de propositura da demanda. 2. O termo inicial da prescrição, no caso de lesões internas de difícil constatação, é a data da ciência inequívoca da invalidez, devidamente comprovada por perícia médica."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 206, § 3o, IX; art. 202, I; CPC/2015, art. 240, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 405; STJ, PET no REsp 1388030/MG; STJ, AgR 77740/2017.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

ANAIR CANDIDA RIBEIRO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, acolheu prescrição, extinguiu o feito, conforme art. 487, II, do CPC, condenou a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) conforme art. 82, §2o e art. 85, §8o, ambos do CPC, suspensa sua exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

A apelante alega inexistência de prescrição trienal da pretensão. Aduz que a Certidão de Trânsito em Julgado é que estabelece o marco inicial para a contagem do prazo prescricional.

Requer a reforma do
decisum
para julgar procedente a ação.

Contrarrazões (Num. 244905276).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ANAIR CANDIDA RIBEIRO busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento de indenização de seguro obrigatório DPVAT, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 24/12/2001
. O juízo singular acolheu prescrição do direito e decidiu pela improcedência do feito.

O apelante não se conforma com o
decisum.
Alega inexistência de prescrição trienal da pretensão ao argumento de que o juízo singular ignorou a Certidão de Trânsito em Julgado. Afirma que é ela que estabelece o marco inicial para a contagem do prazo prescricional.

Ressai dos autos, propositura de ação anterior em 02/02/2011, sob no 001.2011.004.932-5
, transitado em julgado na data de 06/06/2014. A distribuição do presente feito se deu em 10/06/2014. A perícia judicial se realizou em 10/12/2010.

O prazo prescricional ao direito de ação da parte que pleiteia o recebimento da indenização do seguro DPVAT é de três (03) anos, nos termos do art. 206, § 3o, IX, do Código Civil/2002, e pelo comando da Súmula 405 do STJ.

Esse marco inicial pode ser alterado se for verificada alguma das hipóteses de suspensão ou interrupção, como em demanda anteriormente ajuizada, com citação válida a interromper a prescrição, cuja interrupção retroage à data da propositura da ação e a d
eterminação do art. 202, Parágrafo Único, do CC, que o marco de reinício da contagem da prescrição será o último ato do processo,
nos termos do artigo 202, I, do Código Civil e artigo 219, § 1o do CPC.

O c. STJ já decidiu que no caso de
extinção sem julgamento de mérito
de
Ação

anteriormente

proposta
no Juizado Especial, a citação válida interrompe a prescrição, nos termos do art. 240, §1o, do CPC/15 (TJ MT AgR 77740/2017).

Ora, o entendimento do c. STJ é de que as lesões classificadas como de órgãos internos, de difícil constatação pelo leigo, necessitam de declaração profissional, bem como aquelas atestadas como estruturais, a apresentar ao depois, sequelas, que somente podem ser diagnosticadas por perito médico. A aceitação da presunção de ciência inequívoca que independa de laudo médico somente se verifica nas hipóteses em que a invalidez é notória, como por exemplo, nas amputações (STJ no PET no REsp no 1388030 – MG).

O acidente ocorreu em
24/12/2001. Considerando que a ciência inequívoca se deu em
10/12/2010; a ação de cobrança foi proposta em
02/02/2011 no juizado especial e transitada em julgado na data de
06/06/2014; o presente feito foi distribuído em 10/06/2014, segue-se que não se configura a perda da pretensão buscada nos autos.
Afasto, portanto, a prescrição.

Diante do exposto, reformo o
decisum.
Determino o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025